Tribunal: TJMT
Processo: 0012251-09.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012251-09.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO PALMAS MASSUIA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ROGAS,
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E ATIPICIDADE DA CONDUTA RELATIVA À RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO DE DROGAS
PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL
- DECLARAÇÕES DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA E TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA NA POSSE DO APELANTE -
VENDA/TROCA DE BEM SUBTRAÍDO POR DROGAS COM USUÁRIO - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - CONSUMAÇÃO -
“VENDER”
E
“TRAZER CONSIGO”
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COM DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT -

PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDO - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - DOUTRINA -
ARESTO DO TJMT -
PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO [TRÁFICO DE DROGAS] - IMPROCEDÊNCIA -
AQUISIÇÃO DE BENS DE
“USUÁRIO DE DROGAS”
- APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO NA POSSE DO APELANTE - DESCONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA - ÔNUS DO APELANTE - JULGADO DO TJMT - ESCUSA ABSOLUTÓRIA (CP, ART. 181, II)
-
CAUSA PESSOAL DE ISENÇÃO DE PENA
-
PREMISSA DA PGJ - LIÇÃO DOUTRINARIA -

REPONSABILIDADE PENAL PELA RECEPTAÇÃO PRESERVADA -

CONTUMÁCIA EM DELITOS DA MESMA ESPÉCIE
OBSTA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

ARESTOS DO STJ E TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

O
tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“vender”
e
“trazer consigo”
substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016 -), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A aquisição de bens de
“usuário de drogas”
, assim como a apreensão do objeto subtraído, na posse do apelante, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita. (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009)

A
“escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso II, do Código Penal, se trata de causa pessoal de isenção de pena (imunidade absoluta) para aqueles que cometem crimes contra o patrimônio, a qual em nada se assemelha com uma hipótese de exclusão da tipicidade da conduta, bem como, não se comunica com terceiro em situação totalmente diversa, como postula a defesa
” (PGJ, parecer nº 001549-009/2017).

Nos casos em que incidem a escusa absolutória “
o crime - fato típico, antijurídico e culpável - está presente, em bora não seja punível”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, Parte geral e especial. 6ª ed. São Paulo. Editora RR. 2009. p. 777).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0012251-09.2017.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): FERNANDO PALMAS MASSUIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FERNANDO PALMAS MASSUIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangara da Serra, nos autos de ação penal (Código 244237), que o condenou por tráfico de drogas e receptação a 6 (seis) anos de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do CP - (ID 61794954).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas;

2)
as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3) a conduta relativa à receptação seria atípica, visto que a motocicleta havia sido
“apropriada pelo filho da vítima, que a trocou por drogas”
.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico
para posse de drogas para uso pessoal
(ID 61794957).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 61794960).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 180, DO CP - TRÁFICO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID

69981968)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
01º FATO

Na data de 14/09/2016, em horário não precisado nos autos, em via pública, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado FFERNANDO PALMAS MASSUIA, com consciência e vontade, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (uma) motocicleta Honda XR 200, de cor branca, avaliada em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme termo de avaliação indireta de fl. 26, em prejuízo da vítima Evilésio da Silva Barbosa, dando em pagando 50g (cinquenta gramas) de droga vulgarmente conhecida como “pasta base de cocaína”.

02º FATO

Na data de 15/09/2019, por volta das 16h00, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado FERNANDO PALMAS MASSUIA, com consciência e vontade, trazia consigo 01 (uma) porções de droga vulgarmente conhecida como pasta base de cocaína, com massa total de 1,695g ( um grama, seiscentos e noventa e cinco miligramas), tudo para venda ou entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Autos de apreensão de fl.19 e laudo de constatação preliminar de fls. 21/23). [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor de Justiça signatário oferece a presente DENUNCIA contra FERNANDOPALMAS MASSUIA, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei n“. 11.343/2006, na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal, com as implicações, em relação ao segundo fato, da lei n°. 8.072/90
[...].
”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 61793019)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fl. 11/12), termo de apreensão (fl. 14), termo de avalição (fl. 32), termo de entrega (fl. 24), laudo de constatação (fls. 55/57), laudo pericial definitivo (fls. 74/75) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu Fernando Palmas Massuia. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do investigador de polícia civil, condutor do flagrante, Jorge Daniel da Silva, prestado à Autoridade Policial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos: [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de a testemunha suso citada ser o investigador que conduziu as investigações, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

Sobre o valor probatório dos depoimentos dos policiais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 08, segundo o qual Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

[...]

Reforçando as evidências que recaem sobre a pessoa do acusado, importa registrar o depoimento da vítima Evilésio da Silva Barbosa que em Juízo (CD-ROM, fl. 86) disse que seu filho é usuário de drogas e que ele pegou a motocicleta e os demais objetos de sua casa e os trocou por drogas com a pessoa do réu Fernando Palmas Massuia, vejamos: [...]

Assim, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e os laudos periciais, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Outrossim, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como os depoimentos das testemunhas, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa. [...]

N’outro norte, com relação à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pontuo que é descabido a sua aplicação, pois o acusado não preenche os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes, bem como não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Nessa linha intelectiva, ao consultar o Sistema Apolo, fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso constatam que o réu respondeu, para além da presente, as Ações Penais de Código Nº 229013, 207552 e 258566, neste Juízo.

De ver-se, portanto, que as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais condutores do flagrante, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias anteriores e posteriores à prática delitiva, o depoimento da testemunha Evilesio da Silva Barbosa, a efetiva apreensão do entorpecente, não abre espaço para incertezas, mesmo diante da negativa de autoria, autorizando a condenação nos lindes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Do crime previsto pelo art. 180, caput, do CP.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fl. 11/12), termo de apreensão (fl. 14), termo de avalição indireta (fl. 32), termo de entrega (fl. 24), laudo de constatação (fls. 55/57), laudo pericial definitivo (fls. 74/75) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

A autoria, da mesma forma, restou demasiadamente demonstrada nos autos, senão vejamos.

Não se descura que, para a caracterização do delito em comento, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa do objeto. Por se tratar de um estado de ânimo, tal circunstância deve ser apurada levando-se em conta os elementos que circundam o caso e a conduta do réu.

Contudo, em se tratando de um comportamento subjetivo, a prova, nesses casos, é sutil e difícil, não se exigindo que o réu tenha o conhecimento direto da ilicitude do objeto, podendo tal ânimo ser apurado mediante indícios de que se trata de coisa obtida por meio do crime; verificação de elementos, circunstâncias e a conduta do agente.

No caso em tela, restou hialino que o réu sabia da origem ilícita da motocicleta e mesmo assim a recebeu, em proveito próprio.

Com efeito, a vítima Evilésio da Silva Barbosa que em Juízo (CD-ROM, fl. 92) disse que seu filho é usuário de drogas e que ele pegou a motocicleta e os demais objetos de sua casa e os trocou por drogas com a pessoa do réu Fernando Palmas Massuia, vejamos: [...]

O réu, por sua vez, negou a prática do delito de receptação e apresentou em Juízo uma versão confusa, contraditória e pouco crível, segundo o qual elucubra que estava fazendo o uso de entorpecentes, momento no qual Wesley chegou com a motocicleta querendo vende-la, razão pela qual o levou até ‘Cabelo’, onde foi acertada a venda por 50 gramas de entorpecentes e mais um valor em dinheiro.

Muito embora o acusado tente distorcer os fatos, restou inconteste que sua versão noticiada em Juízo diverge consideravelmente daquela apresentada em sede policial, porquanto perante a Autoridade Policial informou que a motocicleta esta registrado em nome de terceiros, contudo, pertence a si. Que diz tê-la comprado, de pessoa que diz não saber nominar, no qual pagou R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), sendo R$ 1.500,00 a vista e o restante ia pagar no dia de amanhã.

Deveras, a confissão do réu se coaduna com o enfeixe probatório produzido sob o crivo do contraditório, verificando-se, portanto, a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Logo, havendo prova contundente da posse do bem, consubstancia pelo Auto de Apreensão de fls. 14, prova da origem ilícita da res, evidenciada pelas declarações da vítima Evilésio da Silva Barbosa (fls. 22 e 86), aliada à fragilidade das justificativas apresentadas pelo réu, que remetem à conclusão de que a motocicleta não pertencia a William, mas a seu genitor, imperiosa a condenação do réu nas penas do art. 180, caput, do CP. [...]

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua condenação quanto ao delito de receptação, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu FERNANDO PALMAS MASSUIA NETO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas dos no art. 180, caput, do Código de Penal, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. [...]

Do crime previsto pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. [...]

Dessa forma, verificando-se que não existe circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a pena definitiva ao réu FERNANDO PALMAS MASSUIA, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Do crime previsto pelo art. 180, caput, do CP. [...]

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual encerro a pena definitiva ao réu FERNANDO PALMAS MASSUIA em 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. [...]

Em sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do Código Penal (concurso material), fica o réu FERNANDO PALMAS MASSUIA condenado, definitivamente, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país à data dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 61794954)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da receptação [motocicleta
Honda
XR 200, cor branca, placa JZG 3312] estão comprovadas pelo Termo de Apreensão (ID 61793020), Auto de Avaliação Indireta (ID 61793022), Laudo de Constatação (ID 61793024) e Laudo Pericial nº 3.14.2017.31223-01 (ID 61793035), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Jorge Daniel da Silva, investigador de Polícia (ID 61793020), Evilésio da Silva Barbosa, vítima da receptação (ID 61793021), Willian Trajano Barbosa, filho da vítima Evilésio (ID 61793024), e do apelante (ID 61793021/ID 61793020).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Evilésio da Silva Barbosa, vítima da receptação (Relatório de Mídias - ID 61794963), Willian Trajano Barbosa, filho da vítima Evilésio (Relatório de Mídias - ID 61794963), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 61794963).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 14.9.2016, em Tangará da Serra/MT, o apelante adquiriu uma motocicleta Honda XR 200, cor branca, placa JZG 3312
,
avaliada em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), de Willian Trajano Barbosa, efetuando o pagamento com 50g (cinquenta gramas) de
“pasta base de cocaína”
(Relatório de Mídias - ID 61794963);

- no dia 15.9.2016, por volta das 16h00, em uma residência localizada à rua 9, bairro Santa Terezinha, Tangará da Serra/MT
,
o apelante trazia consigo uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 1,695g (um grama, seiscentos e noventa e cinco miligramas) (Relatório de Mídias - ID 61794963);

- Jorge Daniel da Silva [investigador de Polícia] narrou, nas fases policial e judicial, terem recebido informação “
que um homem por alcunha Polaco teria comprado na data anterior ao registro do aludido Boletim de Ocorrência uma motocicleta Marca Honda, coe branca, placa JZG 3312, e realizado o pagamento em entorpecentes”; “a motocicleta estaria em uma residência próximo a rodoviária”; “foi realizada diligência até o referido local e localizamos a motocicleta”;
após
“checagem da placa, porém não havia registro de roubo ou furto, foi constatado que a motocicleta estava sem o miolo de ignição de partida e constava em nome de Evilésio da Silva Barbosa”; “identificamos que ‘Polaco’ tratava-se na verdade de Fernando Palmas Massuia e este se identificou como proprietário da motocicleta”; “em revista pessoal no suspeito foi localizado no bolso da bermuda que estava vestido uma pedra de uma substância análoga a pasta base de cocaína e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e um celular marca Samsung J3”; “o Evilésio [...] informou que estava viajando para Mato Grosso do Sul, ao retornar, seu filho, que é usuário de drogas, tinha pegado a sua motocicleta, mais alguns utensílios da casa, móveis, três botijões de gás e teria trocado por substâncias entorpecentes, porque ele é usuário, então a vítima mesmo, em conversa com seu filho, andando pela rua, conseguiu informações de que a moto estaria com a pessoa conhecida por Polaco, que estaria em uma boca de fumo, ponto de uso de droga, no centro da cidade, próximo da rodoviária”;
foram
“até esse local, que era na época conhecida como ‘boca do cabelo’, chegamos lá, encontramos a motocicleta e o Fernando ‘Polaco’, em conversa com ele, na época, ele nos afirmou que teria comprado essa motocicleta [...] desse usuário de droga, negou ter trocado em entorpecentes”; [...] “a motocicleta foi apreendida, perguntei a Fernando a respeito dos outros objetos, na época ele não soube informar”; [...] “naquele dia, em conversa com alguns usuários, até alguns que passam informações pra gente da equipe, este me informou que o Fernando, vulgo Polaco, realmente tinha comprado essa motocicleta, trocado por 50g de entorpecente, que Fernando, vulgo Polaco, estava morando na Rua 9, do bairro Santa Terezinha, próximo da casa do Delegado Nelder, diante dessa informação deslocamos para lá, nesse local, montamos campana e vimos que Fernando entrava nessa casa e saia, fizemos a abordagem nele, também nessa casa, eu só não me recordo se está informação está nesse processo, mas neste dia nós conduzimos o Fernando e a motocicleta para a delegacia”;

a motocicleta foi devolvida para o proprietário;
“continuamos as diligências das investigações, localizamos e conseguimos fazer a apreensão dos outros objetos, o botijão de gás que o comunicante/vítima informou, que ele deixou bem claro que um botijão estava no fogão, havia mais ou menos metade do gás e os outros botijões estavam vazios, eu conferi esse detalhe, realmente um estava pela metade e as outras duas estavam vazias, o pessoal não soube informar quem deixou aquelas botijas ali, quem levou, mas nós localizamos nesse endereço onde o Fernando segundo ele estava morando, que ele também negou que ele morava ali, a pessoa que estava na casa também negou que ele morava ali, mas durante o período em que montamos campana, vimos por diversas vezes o Fernando chegando de moto e saindo, já em outra motocicleta, nesse endereço”
(ID 61793020 e Relatório de Mídias - ID 61794963);

- Evilésio da Silva Barbosa [vítima da receptação] declarou que seu filho havia furtado a motocicleta; ele estourou a ignição da motocicleta; trocou a motocicleta por drogas com o apelante; o apelante ameaçou seu filho e sua família (ID 61793021 e Relatório de Mídias - ID 61794963);

- Willian Trajano Barbosa [filho da vítima Evilésio] confirmou ter vendido a motocicleta de propriedade do seu pai para o apelante; negociou por 50g (cinquenta gramas) de cocaína; usou toda a droga (ID 61793024 e Relatório de Mídias - ID 61794963).

- o apelante negou a autoria do tráfico de drogas e da receptação, em ambas as fases da persecução penal; perante a autoridade policial, informou ter adquirido a motocicleta pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais); na audiência de instrução, alegou ter apenas intermediado a venda da motocicleta entre o Willian Trajano Barbosa e a pessoa identificada por “cabelo”; a droga era para seu consumo (ID 61793024 e Relatório de Mídias - ID 61794963).

Analisam-se as pretensões absolutória/desclassificatória relativas ao tráfico de drogas em conjunto, por evolverem o mesmo contexto probatório.

Dito isso, vejamos.

O investigador de Polícia [Jorge Daniel da Silva] descreveu, coerentemente, a apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 1,695g (um grama, seiscentos e noventa e cinco miligramas) e da motocicleta Marca Honda, cor branca, placa JZG 3312, na posse do apelante [no dia 15.9.2016], em uma residência localizada à rua 9, bairro Santa Terezinha, Tangará da Serra/MT, conhecida como ponto de comercialização de drogas [
“boca do polaco”
], bem como a frequência que apelante
“chegava e saía”
do local, observada durante diligência [campana].

A referida motocicleta havia sido vendida/trocada por 50g (cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína, um dia antes da apreensão [14.9.2016], conforme declarações de Willian Trajano Barbosa [usuário], em ambas as fases da persecução penal. Também confirmada por Evilésio da Silva Barbosa [proprietário do objeto subtraído e pai do usuário], perante as autoridades policial e judicial.

O
tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“vender”
e
“trazer consigo”
substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Atente-se que o apelante possui outras duas condenações por tráfico de drogas, cujas sentenças condenatórias foram proferidas em 12.6.2017 e
14.3.2018 (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Códigos 258566 e 229013/Comarca Tangará da Serra),
a apontar tendência criminosa para o tráfico.

Em suma, a propriedade da droga - 1,695g (um grama, seiscentos e noventa e cinco miligramas - e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas
(TJMT, AP NU 0020201-40.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

3.7.2020)

A escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
não está comprovada por qualquer elemento de convicção
.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, os
pleitos absolutório/desclassificatório referentes ao tráfico de drogas apresentam-se improcedentes.

Quanto à receptação, na fase policial, o
apelante admitiu ter comprado motocicleta Marca Honda, cor branca, placa JZG 3312, pelo valor de R$2.000,00, ao passo que, em Juízo, alegou ter apenas intermediado a troca da moto por 50g (cinquenta) gramas de cocaína, entre o usuário Willian Trajano Barbosa e terceira pessoa [“cabelo”].

A motocicleta foi avaliada em R$4.500,00 (quatro) mil e quinhentos reais) e estava sem
“o miolo de ignição de partida”
consoante declarações de Jorge Daniel da Silva [investigador de Polícia] e Evilésio da Silva Barbosa [proprietário do bem].

O bem foi utilizado como moeda de troca por substâncias entorpecentes [50g (cinquenta gramas) de cocaína], consoante os depoimentos de Willian Trajano Barbosa [usuário], na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução.

A aquisição de bens de
“usuário de drogas”
, assim como a apreensão do objeto subtraído, na posse do apelante, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, a
“escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso II, do Código Penal, se trata de causa pessoal de isenção de pena (imunidade absoluta) para aqueles que cometem crimes contra o patrimônio, a qual em nada se assemelha com uma hipótese de exclusão da tipicidade da conduta, bem como, não se comunica com terceiro em situação totalmente diversa, como postula a defesa
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - parecer nº 001549-009/201 - ID

69981968)

A propósito, o i. Prof. Guilherme de Souza Nucci leciona que nos casos em que incidem a escusa absolutória “
o crime - fato típico, antijurídico e culpável - está presente, embora não seja punível”
(Manual de Direito Penal, Parte geral e especial. 6ª ed. São Paulo. Editora RR. 2009. p. 777).

Logo, a reponsabilidade penal pela receptação deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase do tráfico de drogas, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, o apelante, na data do fato [15.9.2016], respondia ação penal por tráfico de drogas, cuja sentença condenatória foi proferida em 12.6.2017, com transito em julgado no dia 5.2.2018
(
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Código 229013/Comarca Tangará da Serra).

Além disso,
o apelante f
oi condenado por tráfico de drogas, em sentença proferida no dia 14.3.2018, na qual consta que ele

“trazia consigo 18 (dezoito) porções de droga vulgarmente conhecida como “pasta base de cocaína”, inclusive, mantinha em depósito outras 09 (nove) porções da mesma droga, com massa total de 31,489g (trinta e um gramas, quatrocentos e oitenta e nove miligramas), tudo para venda ou entrega a consumo ou fornecimento a terceiros
”
(
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Código 258566/Comarca Tangará da Serra).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Consequentemente, a pena definitiva do tráfico de drogas deve ser mantida
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por força do concurso material entre o tráfico de drogas e a receptação (CP, art. 69), preserva-se a pena definitiva do apelante em
6 (seis) anos de reclusão e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021